Tribunal: TJBA
Processo: 8004784-85.2022.8.05.0004
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004784-85.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MAGALI MAIA COELHO e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS

PJ05

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO SUJEITO A CONTROLE DE LEGALIDADE. NULIDADE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Remessa necessária submetida ao reexame obrigatório da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8004784-85.2022.8.05.0004, ajuizado por MAGALI MAIA COELHO em face da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e do PREFEITO MUNICIPAL DE ARAMARI, por meio da qual foi concedida a segurança para suspender a remoção ex officio da impetrante, determinada de forma verbal e sem motivação formal, com a consequente recondução ao posto de lotação originário. A sentença afastou a condenação em custas e honorários e consignou a sujeição ao duplo grau de jurisdição.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a remoção ex officio de servidora pública municipal, ainda que ato discricionário da Administração, pode subsistir quando realizada sem motivação expressa e específica, à luz dos princípios da legalidade, motivação, finalidade e moralidade administrativa.

III. Razões de decidir
3. O reexame necessário possui natureza jurídica de condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública, impedindo o trânsito em julgado enquanto não submetida à apreciação do Tribunal.
4. A remoção de servidor público insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo direito adquirido à permanência em determinada lotação.
5. Mesmo os atos discricionários estão sujeitos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, especialmente quanto à observância dos princípios da motivação, finalidade e moralidade administrativa.
6. A ausência de motivação clara e contemporânea do ato de remoção inviabiliza o controle de sua legalidade, configurando vício apto a ensejar a nulidade do ato administrativo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a remoção ex officio de servidor público exige motivação expressa, não sendo suficiente a invocação genérica da necessidade do serviço.

IV. Dispositivo e tese
8. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento:
“
1. A remoção ex officio de servidor público, embora discricionária, exige motivação expressa e específica. 2. A ausência de motivação válida implica nulidade do ato administrativo e autoriza a intervenção do Poder Judiciário para restaurar a legalidade.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária em Mandado de Segurança nº 8004784-85.2022.8.05.0004
, em que figuram como partes
MAGALI MAIA COELHO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e PREFEITO MUNICIPAL DE ARAMARI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de __________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça